Tribunal: TJDFT
Processo: 0739993-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO AO REGULAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. MULTA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se deve ser reconhecida a ocorrência da decadência ou da prescrição suscitadas pela ora agravante.
2. O exame da Certidão de Dívida Ativa constante nos autos do processo de origem evidencia que o crédito pretendido pelo ente recorrido é oriundo de aplicação da penalidade de multa em desfavor da sociedade empresária agravante, em virtude da suposta infração ao regulamento do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal.
3. A regra prevista no art. 33 da Lei local no 3.106/2002 enuncia que “o tempo decorrido entre as datas da lavratura do auto de infração e da aplicação da penalidade correspondente será de, no máximo, 30 (trinta) dias, exceto para suspensão de delegação ou de frota e cassação de delegação ou de frota”. 3.1. O descumprimento do prazo aludido pode acarretar o arquivamento do respectivo procedimento, “desde que aprovado pelo Colegiado do DMTU/DF, ouvido o Setor Jurídico do Departamento, com a devida fundamentação dos motivos que levaram ao não cumprimento do prazo, cabendo ao primeiro decidir sobre as punições administrativas decorrentes do descumprimento” (art. 33, § 1o, da Lei local no 3.106/2002).
4. Na hipótese em exame verifica-se que não consta nos autos a cópia do procedimento administrativo relacionado à lavratura do auto de infração e à consequente aplicação da penalidade de multa em desfavor da agravante. 4.1. Diante desse cenário não é possível afirmar com segurança que entre a data da lavratura do auto de infração e o momento da aplicação da penalidade de multa aludida transcorreu efetivamente período superior aos 30 (trinta) dias. 4.2. Também não constam nos autos elementos probatórios suficientes para que seja aferida a data de vencimento da exigência relacionada ao pagamento da multa aplicada em desfavor da agravante, motivo pelo qual não é possível afirmar com segurança que transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos até a data da efetiva inscrição em dívida ativa. 4.3. Não há nos autos, também, nenhum elemento de prova que corrobore as afirmações articuladas pela agravante em relação à ocorrência da alegada decadência.
5. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir após o transcurso de 1 (um) ano a partir do momento da determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 5.1. Durante o período de 1 (um) ano o credor não sofre prejuízo, pois a exigibilidade de pretensão permanece intacta. A paralisação da pretensão ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado, após o referido período de 1 (um) ano. Além disso o art. 40, § 3o, da LEF, dispõe que o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do curso do processo de execução fiscal ocorrerão caso sejam encontrados bens penhoráveis, diante da premissa de que o devedor já tenha sido devidamente citado.
6. Em relação ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao interpretar o art. 40 da LEF, que o lapso temporal aludido tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano a contar da data da suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor.
7. No caso em deslinde não é possível imputar a eventual demora constatada à desídia do credor. 7.1. A demora na prática dos atos processuais destinados ao prosseguimento da execução fiscal foi causada apenas pela atuação do Poder Judiciário em relação ao dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal).
8. Recurso conhecido e desprovido.